Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo n. 0717369-71.2022.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: “Considerando o teor da decisão de ID 142501525 e diante da informação e do pedido apresentados via ID 145147085/145152111, defiro o pedido de ID 145147085, ampliando o alcance da liminar deferida nos termos da decisão de ID 142501525. Assim, mantenho a suspensão da exigibilidade da CDA 50220178135 relativa ao IPTU de 2021, nos termos do art. 151, II do CTN, e por consequência determino o cancelamento e/ou sustação, conforme a necessidade do momento em que for cumprida a presente ordem, do protesto relativo ao título de no 50220178135, protocolo 672146, em nome de ANTONIO LUIZ FUSCHINO e/ou CAROLINA DE MIRANDA HENRIQUES FUSCHINO. Expeça-se ofício ao Cartório JK para cumprimento da ordem exarada. Custas do protesto por conta do interessado. Determino, ainda, ao requerido, Distrito Federal (DF), que se abstenha de promover futuros encaminhamentos para protesto da CDA 50220178135 até segundo ordem deste juízo. Caso o DF já tenha realizado envio da CDA em questão para protesto em outro cartório além do Cartório JK, deverá o próprio requerido requerer imediatamente a devolução do título ao respectivo cartório. Intime-se o Distrito Federal”. O recorrente afirma, em apertada síntese, que “os Agravados trazem aos autos alegações desconexas dos fatos. Não há protesto incidente sobre impostos devido em razão da propriedade do imóvel localizado à SQN215, Bloco J, apto 405, mas sim sobre outro imóvel, distinto do apontado. Assim, cumpre registrar que não há identidade entre o imóvel descrito na petição dos Agravados e aquele que figura como objeto da mencionada CDA, como atestam os próprios documentos juntados à petição. Conforme dito anteriormente, a CDA no 50220178135 tem como objeto o imóvel de inscrição no 51431491, sito a SGA/S QD 915 CJ N GR 4SS-117, enquanto a petição faz referência ao imóvel de inscrição no 3084018X, sito a SHC/N SQ 215 BL J AP 405 GR 15. Logo, ou trata-se de erro grosseiro da parte ou má-fé, apta a induzir o juízo à decisão evidentemente equivocada. Nota-se, inclusive, que o requerente juntou Certidão Negativa de Débitos do imóvel no 3084018X, que não possui qualquer relação com a dívida em referência. No que tange ao imóvel de inscrição no 51431491, não houve pagamento do IPTU de 2021, razão pela qual o débito foi inscrito em Dívida Ativa. Ambos os imóveis pertencem a ANTONIO LUIZ FUSCHINO, CPF no 026.294.398-01 e CAROLINA DE MIRANDA HENRIQUES FUSCHINO, CPF no 606.517.841-15. Assim, é arbitrária a ordem do juízo que determina que o Distrito Federal se abstenha de protestar imposto não pago, sendo de má-fé a atuação das Agravantes que utilizam-se de comprovante de pagamento do IPTU de um imóvel, para obstar a cobrança administrativo de outro”. Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e indeferida a tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se verificam elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão objurgada, razão pela qual não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do ente distrital. Em sede de cognição sumária, tendo em vista que os ora agravados juntaram aos autos de origem depósito judicial, apresentado assim garantia em juízo relacionada ao débito em análise (ID142242357 e ID 14224356), e o disposto no art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional (Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral), mostra-se prudente e justificado o deferimento da tutela de urgência na origem. Ressalte-se que não há risco de dano reverso na presente hipótese, posto que houve apenas o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário de sorte que, na eventualidade de ser julgado improcedente o pleito autoral, após a instrução probatória, não restará obstada a cobrança dos valores pelo Fisco Distrital. Além disso, incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 118, I). Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória (Provimento Geral da Corregedoria, art. 118, parágrafo único). Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento do direito durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos, em que a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo ao peticionante. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Findo o período de recesso, redistribua-se o agravo de instrumento, para regular processamento. Brasília/DF, 30 de dezembro de 2022. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal